Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-91.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701335-91.2021.8.07.0006 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: RAIMUNDO SANTANA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça quanto ao pedido de relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, de concessão de liberdade provisória formulado pela Defesa de RAIMUNDO SANTANA DA SILVA (ID 50010527). Após, retornem-me os autos conclusos. I. Brasília, 15 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador